Tribunal: STF
Processo: MS 20165
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA DESPACHO DO MINISTRO RELATOR, NEGANDO
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESCABE O 'WRIT'. EXAURIDAS AS
INSTANCIAS ADEQUADAS, O 'MANDAMUS' NÃO E O MEIO PRÓPRIO PARA
REPRISTINAR PEDIDO DEFINITIVAMENTE JULGADO.